Tribunal: TJMT
Processo: 1001220-23.2021.8.11.0026
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001220-23.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[E. M. CAMPOS DO NASCIMENTO - CNPJ: 00.260.217/0001-30 (RECORRENTE), KHRISTIANO DONINI BARBOSA - CPF: 901.160.621-34 (ADVOGADO), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), DAIANE GOMES BARROSO - CPF: 034.647.651-80 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL - NOTAS PROMISSÓRIAS – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – CONTAGEM A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TÍTULO -
INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – SÚMULA 504 STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL NÃO RECONHECIDA -
RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- S
ENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a sentença prolatada no id. nº 155176493, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pleito inaugural, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 6.649,64 (seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), corrigido pelo índice oficial INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Em argumento recursal, a recorrente alega a prescrição do título executivo.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que a demandada, apesar de devidamente citada (id. 155176476), deixou de apresentar contestação, implicando em sua revelia.

No caso, não há que se questionar quanto à revelia decretada, pois a reclamada saiu da audiência de conciliação devidamente intimada para apresentar contestação no prazo de 05 (cinco) dias.
No entanto, permaneceu inerte, conforme certidão anexada no id. 155176492.

A Súmula 11, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que:

A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.

O artigo 344, do Código de Processo Civil, preleciona:

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
.

Importante ressaltar que a contumácia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente à procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS.

1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada;

2.
Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado
;

3. Recurso conhecido e desprovido;
(TJ-AM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei)

No caso,
vê-se que as notas promissórias colacionadas no id. 155176462, que embasaram a presente ação de cobrança, possuem vencimentos em
11/01/2017, 10/02/2017, 12/03/2017, 11/04/2017, 11/05/2017, 20/01/2017, 19/02/2017, 21/03/2017, 20/04,2017, 20/05/2017, 06/04/2017 e 05/02/2017
,
enquanto que a demanda foi proposta na data de
23/09/2021
.

Com efeito, o artigo 206, § 5º, I, do CC/2002, estabelece que:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em
cinco anos
:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
(grifei)

Ainda, a
Súmula nº 504 do STJ
preleciona:
“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de
nota promissória sem força executiva

é quinquenal
, a contar
do dia

seguinte ao vencimento do título
.” (grifei)

Logo,
a cobrança
decorrente da nota promissória que perdeu sua força executiva deve observar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados do dia seguinte ao vencimento do título, previsão do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil

e Súmula 504 do STJ.

A propósito:

PRESCRIÇÃO. COBRANÇA. MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA SEM FORÇA EXECUTIVA
.
Prescrição de 5 (cinco) anos prevista no
art. 206, § 5º, I, do CC. Súmula nº 504 do STJ
: "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título". Consumação da prescrição. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJSP; Apelação Cível 0001266-14.2013.8.26.0019; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2015; Data de Registro: 14/05/2015)
(grifei)

Com isso,
a presente ação foi ajuizada antes do prazo de cinco anos, assim, não há se falar em prescrição.

Por outro lado, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que
restou incontroversa

a

relação jurídica entabulada entre as partes, razão pela qual cabia à reclamada a comprovação da quitação dos débitos ora discutidos ou a demonstração de sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu.

Desse modo, tenho que a reclamada não se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Logo, acertada a decisão monocrática que condenou a reclamada ao pagamento do valor principal das notas promissórias anexadas no id. 155176462, qual seja,
R$ 6.649,64 (seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023